Tribunal: TJSP
Processo: 2005955-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER (LENALIDOMIDA), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 – VALOR DA MULTA DIÁRIA FIXADA QUE SE REVELA ADEQUADA À REALIDADE DOS AUTOS E ATENDE AO ESCOPO COERCITIVO DA MULTA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER (LENALIDOMIDA), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 – VALOR DA MULTA DIÁRIA FIXADA QUE SE REVELA ADEQUADA À REALIDADE DOS AUTOS E ATENDE AO ESCOPO COERCITIVO DA MULTA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005955-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada ELZA REGINA MIRANDA VANCINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005955-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005955-80.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 41a Vara Cível Central
Ação :
Plano de Saúde no 1112225-73.2019.8.26.0100
Juiz :
Régis de Castilho Barbosa Filho
Agravante:
Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravada :
Elza Regina Miranda Vancin
VOTO no 30694
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE
CÂNCER (LENALIDOMIDA), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$
5.000,00 VALOR DA MULTA DIÁRIA FIXADA QUE SE REVELA
ADEQUADA À REALIDADE DOS AUTOS E ATENDE AO ESCOPO
COERCITIVO
DA
MULTA
-
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 84/85 destes que, nos autos da ação de obrigação de
fazer (plano de saúde), deferiu a tutela antecipada para determinar o
imediato fornecimento do medicamento Lenalidomida para
tratamento de câncer que acomete a autora, conforme relatório
médico de fls. 73 da origem, sob pena de multa diária de R$
5.000,00.
Sustenta a recorrente, em suma, que não estão presentes
os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada em
favor da agravada, tendo em vista que o medicamento não consta no
rol de diretrizes da ANS, sendo legal a negativa de cobertura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005955-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Impugna, ainda, o valor da multa diária e invoca os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela concessão da tutela
recursal e, ao final, requer o provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de imediato
julgamento.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, que autoriza o Magistrado a, mediante requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
desde que, houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão da
tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por isso
mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de
criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para
atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão. Pelo
contrário, tem por objetivo proteger, desde o início do processo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005955-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
resultado útil da pretensão deduzida na inicial.
Na espécie dos autos, considerando a natureza da
obrigação discutida plano de saúde observa-se que se trata de
pedido de antecipação de tutela para determinar o imediato
fornecimento do medicamento Lenalidomida para tratamento de
câncer, nos termos do relatório médico (fls. 73 da origem).
O juízo a quo deferiu a tutela antecipada fixando multa
diária de R$ 5.000,00 (mil reais), com limite global de cem mil
reais.
Assim, em sede de cognição sumária vislumbro os
requisitos necessários para a antecipação da tutela, diante da
urgência do caso concreto, com o fornecimento imediato para a
realização do tratamento de câncer que acomete a autora, que é
idosa (62 anos de idade).
Neste sentido a jurisprudência da 5a Câmara de direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“ORDINÁRIA - Plano de saúde - Necessidade de
tratamento médico com uso do medicamento Revlimid
(Lenalidomida) - Negativa de cobertura - Procedência
do pedido - Inconformismo - Sentença mantida por esta
Colenda 5a Câmara de Direito Privado - Interposição de
recurso especial - Remessa determinada pelo Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005955-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da Seção de Direito Privado para a reapreciação -
Reforma parcial do v. acórdão - Operadoras de plano de
saúde que não estão obrigadas a fornecer medicamento
não registrado na ANVISA - Aplicação do entendimento
consolidado
no
Recurso
Especial
Repetitivo
n.
1.712.163/SP - Medicamento discutido, contudo, que foi
recentemente aprovado pelo órgão regulador - Custeio
devido a partir da data do registro - Acórdão
parcialmente
reformado.
(Apelação
Cível
no
1110565-20.2014.8.26.0100,
Relator
Des.
J.L.
MÔNACO DA SILVA, julgado em 09 de janeiro de
2020).
Com relação à insurgência da agravante no tocante à
multa cominatória, não é demasiado lembrar que a natureza dela é
coercitiva, ou seja, visa influenciar o cumprimento da obrigação.
Para tanto o valor arbitrado deve ser razoável para
compelir a parte ao adimplemento da ordem judicial, e não optar
pelo descumprimento, arcando com as consequências legais, o que
alteraria a natureza jurídica da multa para sancionatória ou
indenizatória.
Não vislumbro grande dificuldade para uma empresa do
porte da agravante, atender à ordem nos moldes estabelecidos na
decisão guerreada.
Nesse contexto, não se cogita de redução do valor da
multa diária, arbitrada, com serenidade, em R$ 5.000,00, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005955-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que se revela atenta às peculiaridades dos autos, ainda mais no caso
concreto em que foi estipulado limite global.
Ressalte-se, por oportuno que, diante da natureza da
presente demanda, a questão pode ser revista a qualquer momento
pelo Juízo a quo, durante a instrução processual, à luz de novos
elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra, dando-se ciência à douta Procuradoria Geral de
Justiça.
Erickson Gavazza Marques
Relator